Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ADITAMENTO DA INICIAL. REGULARIDADE. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. QUEBRA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COMBINADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEI No 9.456/97 - LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ILÍCITOS. ARMAZENAMENTO IRREGULAR E COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES SEM AUTORIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 329 do Código de Processo Civil possibilita ao autor, até a Citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Após a Citação, o aditamento ou alteração do pedido e da causa de pedir, poderá ocorrer até o saneamento do processo, mas somente com o consentimento do réu, assegurado o contraditório. 1.1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o aditamento à Inicial ocorre em estrita observância do art. 329 do Código de Processo Civil, além de ausente prejuízo à parte que teve oportunizado, durante todo o curso processual, o devido contraditório e ampla defesa.
2. A inobservância do art. 466, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o qual prevê que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, não gera nulidade absoluta, cabendo à parte demonstrar a existência de efetivo prejuízo, não evidenciado no caso em análise.
3. Segundo o art. 9o da Lei no 9.456/1997, a proteção da cultivar assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem sua autorização. 3.1. Constatado que a ré fraudulentamente utilizou-se para fins comerciais de cultivares, cuja titularidade restou comprovada ser das associadas da parte autora, obtendo lucro com a venda das sementes pirateados, cabível a fixação de reparação pelos danos materiais e morais sofridos, resultantes da violação dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar. 3.2. Havendo a violação dos direitos à propriedade intelectual das associadas da parte autora, o dano moral é presumido quando a comercialização de sementes, comprovadamente pirateadas, ocorre sem a cabida autorização do seu criador, mormente considerado o intuito de lucro do agente causador do dano.
4. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido em parte. Preliminares rejeitadas.